Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – REDUÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – DECRETOS ESTADUAIS NoS 65.254/20 E 65.255/20 – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DAS REFERIDAS ALTERAÇÕES NORMATIVAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, adequação da via processual eleita, reconhecida. 2. No mérito

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – REDUÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – DECRETOS ESTADUAIS NoS 65.254/20 E 65.255/20 – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DAS REFERIDAS ALTERAÇÕES NORMATIVAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, adequação da via processual eleita, reconhecida. 2. No mérito da lide, irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não caracterizadas. 3. Possibilidade de alteração do benefício fiscal, mediante ato do Poder Executivo. 4. Inteligência do artigo 22, II, da Lei Estadual no 17.293/20 e Convênio CONFAZ no 42/16. 5. Aplicação, ao caso concreto, do artigo 178 do CTN. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.